Tribunal: TJDFT
Processo: 0721208-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. Voltada a irresignação do Impetrante contra ato reputado ilegal, consistente em questão de concurso público que teria inobservado previsão do edital, não há falar em inadequação da via eleita, sendo cabível o mandado de segurança.
3. Apontando o Impetrante a ilegalidade em questão de prova de concurso público, enquanto medida a ser realizada pela executora do certame, deve essa figurar como parte no polo passivo da demanda, a afastar a aventada ilegitimidade. O Secretário de Estado responsável pela autorização e homologação das fases do certame também deve integrar a lide.
4. Mandado de Segurança impetrado em face de ato do Secretário de Estado de Planeamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal e do Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento, consubstanciado no indeferimento do recurso administrativo interposto contra o gabarito da questão no 54 (prova tipo D) da prova objetiva do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas (Cargo 103).
5. O e. STF, no julgamento do RE no 632.853 (Tema no 485 da repercussão geral), pacificou o entendimento no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário a análise do mérito do ato administrativo, substituindo a banca examinadora de concurso público a fim de reexaminar o conteúdo ou modificar os critérios de correção das questões do certame, salvo quando constatada ofensa ao princípio da legalidade, mediante a presença de teratologia, ilegalidade ou inconstitucionalidade evidentes, ou, ainda, em caso de afronta ao princípio da vinculação ao edital, vícios que não se verificam na presente demanda.
6. Mandado de Segurança conhecido. Ordem Denegada. Preliminares rejeitadas.